Tribunal: TJDFT
Processo: 0754183-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM O PAI EM VIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO REJEITADA. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OPOSIÇÃO. QUANTUM MANTIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nenhuma das hipóteses a que se refere o §1o do artigo 489 do CPC pode ser reconhecida. 1.1. “Não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.” (Acórdão 1231726, 07200784120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI,5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.)
2. Nos termos do art. 1.791 do Código Civil, até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. 2.1. Conforme consignado na decisão agravada, não estando os coerdeiros na posse do bem, têm eles o direito de requerer aluguel em percentual correspondente à sua cota-parte no condomínio, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do herdeiro que mantém a posse exclusiva do imóvel. 2.2. De se ressaltar que a tolerância de outros herdeiros, incluindo a inventariante, não demove o direito dos demais coerdeiros de requerer o pagamento de aluguel em valor proporcional.
3. O aluguel somente é devido a partir da data em que o herdeiro foi notificado judicial ou extrajudicialmente acerca da oposição à ocupação exclusiva. No caso, a ciência do patrono do herdeiro que reside no imóvel em relação à oposição de outra herdeira ocorreu em 14/09/2023. Como bem definido pela decisão agravada, o “termo inicial da obrigação é 14/09/2023, data de sua inequívoca ciência, por seu causídico (ID 171919885), a respeito da oposição à moradia sem contraprestação, externada na peça de ID 157037813, datada de 28/04/2023”. 3.1. Ao contrário do alegado pelos agravantes, não se trata de “aluguel retroativo” enquanto “este herdeiro estava apenas cuidando do patrimônio e do pai que não havia falecido”. Não há que se falar em aluguéis em data anterior ao falecimento do pai, mas sim a partir de 14/09/2023.
4. Em relação ao valor arbitrado, nota-se que a decisão agravada considerou o segundo laudo de avaliação judicial realizado por oficial de justiça, o qual, frise-se, tem fé pública, de modo a prevalecer sobre os laudos particulares trazidos pelas partes. 4.1. A quantia fixada pelo juízo a quo se mostra razoável: “3. O laudo de avaliação do imóvel contém os critérios para a aferição do valor médio de locação de um bem similar ao da lide. A quantia fixada, portanto, se mostra razoável e proporcional aos parâmetros aferidos." (Acórdão 1822367, 07473559020238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.